Tribunal: TJDFT
Processo: 0733192-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A prescrição será quinquenal quando a pretensão autoral for execução do contrato de compra e venda.
2. Pacífica a jurisprudência no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade somente nas hipóteses de acolhimento do pedido formulado no incidente.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.